Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Ação de Produção Antecipada de Prova. Perícia Contábil. Informações Necessárias. Acesso Não Obstado. Interesse Processual Não Justificado. Sentença Mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que acolheu pedido de produção de provada documental, mas rejeitou a produção de prova pericial.
ii.- Questão em discussão
2. Existência ou não de interesse processual na realização de perícia judicial por meio de ação de produção antecipada de provas.
iii.- Razões de decidir
3. A produção antecipada de provas se revela meio processual adequado à produção de perícia judicial, quando puder superar eventual dificuldade futura na sua produção ou viabilizar a autocomposição ou mesmo prevenir lides futuras (art. 381, CPC). Todavia, considerando que não se lançará juízo de valor sobre a prova produzida, deve haver interesse processual para que a perícia seja realizada em juízo, com a participação da parte adversa (art. 17, CPC).
4. Na hipótese em que a parte já obteve a prova documental necessária e não justifica qualquer interesse de que a perícia seja realizada em juízo, com a participação da parte contrária, não se constata a existência de interesse processual para se prolongar o curso da ação de produção antecipada de provas.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 381.